Tribunal: TJDFT
Processo: 0025201-37.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025201-37.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA FORTALEZA CUNHA, AILTON MOREIRA DE ANDRADE, ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE DEOCLECIANO CHAVES, ANA CELIA ALENCAR FONTELES, ANA LUCIA AMARAL DE OLIVEIRA, ANA VIRGINIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA GAMA, ANTONIO CUNHA FERREIRA, ARY FAUSTO FERREIRA GALDINO, CARLOS ALBERTO PETTINATE, CARLOS JOAQUIM DE ALMEIDA, CESAR AUGUSTO ALVIM, CESAR OLIVEIRA MARTINS, CLAUDIO DE SA FERREIRA, CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA, CLEUMA JENUINA DE SOUZA SANTOS, CRESO AFONSO RODRIGUES, DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DAVID AQUINO DOS SANTOS, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, EDCLEI DA COSTA ALMEIDA, EDCLEY SANTOS FERRAZ, EGIDIO CHINI, EMANUEL BRAZ MARTINS SANTOS, EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO, EMMANUEL LOURENCO DA SILVA, ENIGSON VENILTON MACEDO, FABIANA BARROS DA SILVEIRA, FABIO BARROS DA SILVEIRA, FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PASSOS DIAS, FLAVIO DE ANDRADE MONTEIRO, FRANCISCA ALVES SARAIVA, FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, GERALDO BRANQUINHO JUNIOR, GILIANE DE PAULA MONTEIRO, GYSSIA FARACO DE FREITAS, HAMILTON NOLETO MOREIRA, HELIO TATUO SAMESHIMA, HELTON DONIZETI MAGALHAES, IOCIMITU OFUGI, IONE BERNARDES DE BRITO, JERZY FILIZOLA PAPANDREU, JOSE MENDONCA DE ALEXANDRIA, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSEILDA NOLETO CABRAL, JOSELICE DE ANDRADE SILVA, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSUE MAGALHAES DE LIMA, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, KLEBER COSTA PEREIRA, LEANDRO PARAGUASSU TOME, LEONARDO DOS REIS CORREA, LUCIANA DA SILVA MONTON, LUCIANA LIMA DE CARVALHO, LUIZ CARLOS PEREIRA MARINHO, MARCELO TAKAHASHI DOS SANTOS, MARCO AURELIO GODOIS BRITO, MARIA APARECIDA DE RESENDE NASCIMENTO, MARIA GENELICE RAMOS DA PAIXAO, MARIA NEUMA DA ROCHA, MAURO ALMERIO BARBOSA DE LIMA, MONICA FERNANDES BURKHARDT, NELSON LUIZ DA SILVA, PATRICIA FERREIRA, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO MARCELO BANDEIRA DE MELLO, REVELDIN RIBEIRO DUTRA, RODRIGO DE ASSIS REPUBLICANO SILVA, RODRIGO ENGEL DE SOUZA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ROMULO CARLOS BARBOSA, ROSA INEZ BARBOSA, ROSICLEIA DE ABREU FILGUEIRA, RUBENS ALVES FERREIRA, RUBENS DO AMARAL, RUTH BREMGARTRER ALENCAR, SELMA MARIA ALVES DA COSTA, SERGIO EUSTAQUIO DE LIMA, SIDNEI JOSE DOS SANTOS, TATIANA CELLIERT SILVA, UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALTER JOSE DE ALMEIDA, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VICTOR MANOEL DIAS HENRIQUES, WAGNER MARTINS RAMOS, WELLINGTON MAGALHAES LOPES, WENDELL RODRIGUES FELICIANO, WILLIAMS MIGUEL FREIRE, AGDA CRISTINA DA SILVA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA DE ARAUJO, KARLA GOMES DA SILVA, MARIA CARMEN DE CARVALHO COUTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor PAULO JOSÉ DA SILVA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Após, retornem conclusos para análise do requerimento de ID 15678646. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto